Tribunal: TJES
Processo: 5002415-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002415-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA BOLSANELLO PIANCA
RECORRIDO: CIELO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VENDAS). MÁQUINA NÃO HABILITADA PARA A BANDEIRA BANESCARD. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM COBRANÇA DE MULTA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NÃO FORMULADO PELA AUTORA. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002415-58.2023.8.08.0035

Recorrente: FABIOLA BOLSANELLO PIANCA

Recorrido: CIELO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7615930).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABIOLA BOLSANELLO PIANCA
,

verifico que a recorrente sustenta, em síntese:

a)

que a sentença merece parcial reforma;
b)

que a sentença é
extra petita
;
c)

que não formulou pedido indenizatório de danos morais;
d)

que não houve apreciação de seu pleito indenizatório de danos materiais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença prolatada nos autos é
extra petita.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando o cancelamento do contrato, objeto dos autos, sem a cobrança de multa, e julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

De fato, ao analisar detidamente o presente caderno processual, em especial a petição inicial (ID 7615895), a recorrente não formulou pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, mas sim pugnou pela condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 26.040,00 (vinte e seis mil e quarenta reais), decorrente do período em que ficou impossibilitada de utilizar a maquineta de cartão de crédito para vendas.

Assim, tenho que razão assiste a parte recorrente, pois o juízo primervo proferiu julgamento diverso do que lhe foi postulado
(sentença
extra petita
), devendo a sentença ser reformada nesse aspecto.

Desse modo, considerando que o processo encontra-se maduro para julgamento (haja vista que as partes informaram em audiência a inexistência de outras provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide – ID 7615910), em atenção à teoria da causa madura, passo à análise do pleito indenizatório de danos materiais.

No presente caso, em que pese ter restado evidenciada a falha na prestação de serviços pela parte recorrida (não habilitação da maquineta de cartão de crédito para a bandeira BANESCARD, apesar das diversas tentativas promovidas pela parte recorrente – ID’s 7615889 e 7615890), não há prova mínima dos alegados prejuízos materiais suportados pela recorrente (notadamente um balancete daquilo que deixou de vender em decorrência do problema apresentado na máquina de cartão), limitando-se a meros argumentos em sua peça de ingresso, ressaltando-se que cabe à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, a improcedência do pedido indenizatório de danos materiais constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
FABIOLA BOLSANELLO PIANCA

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer que a sentença de 1º grau prolatada nos autos foi
extra petita
e, por via reflexa,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido indenizatório de danos materiais, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)